Tribunal: TJDFT
Processo: 0705399-61.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Estupro. Provas. Circunstâncias judiciais. Agravante. Fração de aumento. Dano moral. Valor.
1 – Se as provas não deixam dúvidas do crime de estupro -- réu cometeu o crime durante o dia na presença de testemunhas e foi preso em flagrante pela polícia ainda dentro da residência da vítima - não é o caso de absolvê-lo.
2 - Os fundamentos usados pela sentença - perseguição reiterada à vítima, invasão da casa e prática do crime na presença do pai dela, além do abalo emocional, físico e social causado à vítima - idôneos e aceitos pela jurisprudência para valorar negativamente a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, respectivamente, devem ser mantidos.
3 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base.
4 – Para se fixar indenização mínima por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 - Apelação provida em parte.